Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724066-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: OSVALDO PEREIRA SANTOS REU: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA D E C I S Ã O De acordo com os IDs 73054853 e 73054852, o autor objetiva rescindir decisão de mérito transitada em julgada proferida pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ocorre que, de acordo com o artigo 59 da Lei 9.099/1995, não cabe ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa Lei. Diante disso, a presente demanda não pode ser admitida em virtude da expressa vedação legal, motivo pelo qual extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora